Tribunal: TJMT
Processo: 1012355-02.2020.8.11.0015
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012355-02.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ZENAIDE CASTRO BELLUZZI - CPF: 667.682.841-34 (APELADO), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO), ZENAIDE CASTRO BELLUZZI - CPF: 667.682.841-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DOIS RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
RECURSO DO BANCO
– LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO – PRESSUPOSTO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESTE CAPÍTULO - RECURSO DA AUTORA
– PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA DOBRADA – DECISÃO MANTIDA –
AMBOS OS APELOS DESPROVIDOS.

Na situação em exame, em que pese as alegações do Banco Apelante da validade das cobranças efetuadas, tenho que não merecem prosperar, tendo em vista que o Banco Recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do inciso II do artigo 373 do CPC, posto que não comprovou que, de fato, a Apelada contratou empréstimo ou que as cobranças no cartão de crédito são legítimas.

Patente a desídia do Banco Apelante ao restringir o benefício previdenciário da Apelada, visto que cabe ao Banco Apelante conferir a regularidade de operações bancárias dos usuários.

Em relação ao valor da indenização por danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo Juiz
a quo
está em harmonia com os padrões que informam a dinâmica protetiva do consumidor, e corresponde aos patamares usualmente adotados por esta Corte.

Se o Banco é vencedor quanto ao pedido de restituição do indébito na forma simples, não tem interesse recursal em rediscutir determinada questão.
Não conheço do recurso nesta parte
.

A Consumidora requereu a majoração do valor da verba indenizatória, ao argumento de que foi fixada em montante irrisório. Pleiteou o aumento para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com juros de mora a partir do evento danoso e, também, a restituição dos valores debitados indevidamente em dobro.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1012355-02.2020.8.11.0015

São dois Recursos de Apelação Cível: um interposto por
ZENAIDE CASTRO BELLUZZI
e o outro pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, ambos objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito, Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e confirmou a tutela de urgência, a fim de que a Instituição Financeira exclua ou, se for o caso, se abstenha de inserir os dados da Consumidora nos órgãos de proteção ao crédito e, também, não retenha o benefício previdenciário da Autora.

Declarou, ainda, a inexistência da dívida; determinou que a Instituição Financeira se abstenha de realizar descontos em folha de pagamento em relação ao Contrato n.o 394572273, sob pena de arbitramento de multa; condenou a instituição bancária a devolver, de forma simples, os valores que descontou indevidamente no importe de R$ 26.284,33 (vinte e seis mil, duzentos e oitenta e quatro reais e trinta e três centavos); condenou ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

A Consumidora requereu a majoração do valor da verba indenizatória, ao argumento de que foi fixada em montante irrisório. Pleiteou o aumento para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com juros de mora a partir do evento danoso e, também, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

Contrarrazões apresentadas no ID. 118608467.

O
BANCO BRADESCO S.A.
, de seu turno, sustenta a legitimidade da contratação de empréstimo consignado pela Apelada, de modo que os descontos realizados no benefício da Apelada são devidos.

Afirma que as solicitações dos serviços ocorreram por meio de cartão pessoal e senha de segurança, razão pela qual a contratação do empréstimo é válida.

Aduz que estão ausentes os pressupostos da responsabilidade objetiva do Banco Apelante, posto que não cometeu qualquer violação ao ordenamento jurídico.

Assevera que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é exorbitante, visto a ausência de provas de quaisquer constrangimentos suportados pela Recorrente.

Ressalta ser imprescindível a prova do erro do Banco Apelante para ser compelido ao pagamento de repetição do indébito e, também, da má-fé da Instituição Financeira para devolução da quantia de forma dobrada, motivo pelo qual requer de forma simples.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas no ID. 118608469.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
ZENAIDE CASTRO BELLUZZI
ajuizou a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito, Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
movida em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A
, alegando que compareceu à Instituição Financeira para retirar oseu benefício previdenciário; no entanto, foi informada que não havia saldo na conta.

Aduz que utiliza o seu cartão exclusivamente para saque do seu benefício e por isso buscou o Banco Apelante diversas vezes para impugnar os lançamentos em seu cartão, tendo a Instituição Financeira informado o cancelamento do cartão em abril de 2020.

Narra, ainda, que ao retornar ao Banco Apelante foi informada que, mais uma vez, o seu benefício não estava disponível. Diante disso, solicitou o extrato bancário e constatou movimentações indevidas em sua conta, totalizando o valor de R$ 26.284,33 (vinte e seis mil, duzentos e oitenta e quatro reais e trinta e três centavos). Desse modo, afirma que foi vítima de fraude.

Posto isso, ajuizou esta demanda e requereu a declaração de inexistência dos débitos, bem como que o Banco seja condenado à restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente, além de ser condenado ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais.

Ao contestar, o Banco Apelante aduz que a Consumidora tinha total conhecimento das transações bancárias e dos descontos. Afirma, ainda, que não há qualquer indicio de fraude que justifique a responsabilidade do Banco, mas sim da Autora, posto que permitiu que terceiros utilizassem seu cartão de forma indevida. Refuta a falta de nexo de causalidade, visto a falta de provas da conduta lesiva da Instituição Financeira. Por fim, impugna os danos materiais, ante a ausência de comprovação dos prejuízos sofridos pela Consumidora.

Após a Réplica (ID. 118607984), o Juiz singular acolheu parcialmente os pedidos iniciais e confirmou a tutela de urgência concedida, a fim de que a Instituição Financeira exclua ou, se for o caso, abstenha-se de inserir os dados da Consumidora nos órgãos de proteção ao crédito e, também, não retenha o benefício previdenciário da Autora.

Declarou, ainda, a inexistência da dívida; condenou a instituição bancária a devolver, de forma simples, os valores que descontou indevidamente no importe de R$ 26.284,33 (vinte e seis mil, duzentos e oitenta e quatro reais e trinta e três centavos); condenou ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso de Apelação Cível.

Do recurso da Banco Bradesco S.A.

De início, imperioso destacar ser passível de aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) aos contratos bancários, eis que há prestação de serviço, estabelecendo-se relação de consumo entre a instituição financeira prestadora e o cliente consumidor.

Assim, o Código do Consumidor preocupou-se em conferir proteção eficaz ao cliente e ao correntista, adotando como regra a responsabilidade objetiva da instituição financeira em caso de dano por defeito na prestação do serviço.

Na situação em exame, em que pese às alegações do Banco Apelante acerca da validade das cobranças efetuadas, tenho que não merecem prosperar, tendo em vista que o Banco Recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório que, de fato, a Apelada contratou empréstimo ou que as cobranças lançadas no cartão de crédito são legítimas, nos termos do inciso II, do artigo 373, do CPC.

Diante do inconformismo da Autora quanto a determinados valores cobrados em sua fatura, caberia ao Banco Apelante provar que foi a Recorrida a responsável pelas compras questionadas, uma vez impossível a esta fazer prova de fato negativo. E o Banco Apelante, apesar de afirmar que a compra ocorreu, senão pela autora, por quem tinha conhecimento de sua senha pessoal, não traz aos autos nenhum documento ou elemento capaz de provar tais alegações, ônus que lhe competia. E tal prova é mais acessível para a Instituição Financeira do que para a Apelada.

Ademais, não basta a alegação de que a utilização do cartão com chip necessita da senha pessoal da Apelada, pois, como se sabe, o cartão com chip não afasta a possiblidade da ocorrência de fraudes, cabendo à instituição financeira comprovar a validade da transação com uso do cartão de crédito de titularidade da parte Autora, o que não fez.

Diante disso, entendo que não ficou comprovado pelo Banco Apelante a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3.o, incisos I e II, da Lei 8.078/90, segundo a qual cabe à instituição financeira demonstrar que prestou o serviço adequadamente, em segurança, ou que a falha decorreu de culpa do consumidor ou de terceiro estranho à relação controvertida.

Neste contexto, em observância à teoria do risco da atividade, os Bancos estão sujeitos às consequências de eventual fraude ou qualquer outro delito praticado por terceiro, principalmente porque as regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor lhe impõem cautela no sentido de resguardar o patrimônio e a moral do consumidor, e responde objetivamente pelos danos causados.

Dessa forma, está nítida a falha na prestação do serviço bancário, o que enseja a aplicação do art. 14 do CDC.

Na espécie, a Apelada apresentou extrato financeiro no qual não reconhece as cobranças lançadas na fatura do seu cartão no valor de R$ 26.284,33 (vinte e seis mil, duzentos e oitenta e quatro reais e trinta e três centavos).

Lado outro, o Banco Apelante não trouxe qualquer documento que corrobore as compras impugnadas ou que a Autora tenha autorizado a realização com seu cartão de crédito, concluindo-se pela ocorrência de falha na prestação de serviços. Mostra-se, pois, patente a desídia do Banco Apelante, visto que cabe ao Banco conferir a regularidade de operações bancárias dos usuários.

Quanto ao dever de indenizar, decorre dos descontos indevidos pelo Apelante e que causaram evidentes dissabores à Apelada com a redução do valor do seu benefício.

Em relação ao valor da indenização por danos morais, o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima certa satisfação, sem que isto represente enriquecimento sem causa.

A indenização, nessa linha de raciocínio, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada por
quantum
plausível para servir de alento ao dano suportado em razão da falha na prestação dos serviços.

Neste aspecto, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo Juiz
a quo
está em harmonia com os padrões que informam a dinâmica protetiva do consumidor, e corresponde aos patamares usualmente adotados por esta Corte.

No que tange ao pedido de restituição do indébito, o Banco Apelante assevera ser indevido, ante a ausência de pagamento irregular pela Apelada; porém, também, não merece acolhimento.

Com efeito, inexistindo comprovação do negócio celebrado entre as partes, a conclusão lógica é a devolução do valor indevidamente cobrado da parte Autora, inclusive para evitar o enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Logo, deve ser mantida a sentença que determinou a repetição do indébito na forma simples.

Por fim, no que se refere ao pedido de inaplicabilidade da repetição em dobro, verifico que neste tópico a sentença da primeira instância foi favorável ao Apelante, visto que o Juiz singular determinou a restituição na forma simples. Logo, não há interesse recursal em rediscutir determinada questão se a sentença foi favorável ao Banco Apelante. Assim, ante a falta de interesse recursal quanto às questões já decididas em seu favor,
não conheço do recurso nesta parte
.

Do recurso da Zenaide Castro Belluzzi

Por sua vez, a Autora/Apelante insurge-se quanto ao valor da verba indenizatória, ao argumento de que foi fixada em montante irrisório, sugerindo o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e, também, a restituição dos valores descontados indevidamente em dobro.

Como é cediço, a responsabilidade civil tem fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Essa é a inteligência do artigo 927 do Código Civil, que dispõe que
“aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Para que configure o dever de indenizar advindo da responsabilidade civil, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente.

Na hipótese, a Instituição Financeira promoveu descontos a título de empréstimo consignado na conta corrente da Autora/Apelante; assim, o Juiz de primeiro grau condenou a Instituição Financeira ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Não se pode olvidar, no tocante à fixação do valor da indenização por danos morais, que o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima certa satisfação, sem que isto represente um enriquecimento sem causa.

A indenização, nessa linha de raciocínio, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento da outra, visando tão-somente a compensação representada por
quantum
plausível para servir de alento ao dano suportado em razão da falha na prestação dos serviços.

Deste modo, o valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante.

Diante desses critérios, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a Apelante deve ser mantido.

No que tange ao pedido de repetição do indébito de forma dobrada, também, não lhe assiste razão, visto que a restituição em dobro, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, só tem cabimento quando demonstrada a má-fé do credor, o que não ocorreu
in casu.

Assim, em que pese aos valores indevidamente descontados na aposentadoria da Apelante, estes não se prestam para comprovar a má-fé do Banco Apelado para imposição de pagamento em dobro.

De tal sorte, embora não negue o direito da Apelante de ser reembolsada das quantias debitadas indevidamente, não é possível reconhecer-lhe o direito à restituição em dobro por falta de prova da má fé, e que deverão ser devolvidas de forma simples, nos exatos termos da sentença primeva.

Feitas essas considerações,
NÃO CONHEÇO
do pedido de inaplicabilidade da repetição em dobro, ante falta de interesse recursal.

Na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo do Banco Bradesco S.A. e, também, ao recurso de Zenaide Castro Belluzzi, mantendo inalterada a sentença hostilizada.

Considerando o desprovimento do recurso manejado pela instituição bancária, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, 11.o, do CPC.

Por fim, tendo em vista o resultado do julgamento do Apelo de Zenaide Castro Belluzzi, fixo os honorários advocatícios recursais em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do artigo 85, §§ 1.o e 2.o, do CPC, com a ressalva do § 3o, do artigo 98, por ser beneficiária da gratuidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022